Tribunal: TJDFT
Processo: 0714913-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. FAZENDA PÚBLICA. DEVEDOR. INDICAÇÃO DE BENS. CPC, ART.830. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A paralisação do processo por mecanismos do próprio serviço judiciário não é imputável à Fazenda Pública, sendo cabível a aplicação do art. 240, § 3o do CPC e do enunciado da Súmula no 106 do STJ, o que afasta a prescrição intercorrente. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.